Tribunal: STF
Processo: AI 170413
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO SOBRE O NÃO-CABIMENTO
DE  RECURSO DA  COMPETÊNCIA DE  TRIBUNAL DIVERSO  - VIABILIDADE. Se o
aresto  impugnado encerra conclusão sobre a impertinencia de um certo
recurso,  a via estreita do recurso extraordinário somente se abre se
houver,  nos fundamentos  lancados pelo  órgão julgador, premissa que
contrarie preceito constitucional. Precedente: recurso extraordinário
n.  140.752-2/RJ - julgado pelo  Pleno, cuja redação do acórdão coube
ao  Ministro Francisco Rezek. Isto não ocorre quando, consideradas as
peculiaridades  dos recursos  e a  "processualistica do  trabalho", o
provimento  atacado e no sentido de que, contra decisão proferida por
Turma  do  Tribunal Superior  do  Trabalho  em agravo,  não  cabem os
embargos  previstos  no  artigo  894  da  Consolidação  das  Leis  do
Trabalho.
              AGRAVO  REGIMENTAL. As razoes  devem estar dirigidas de
modo  a infirmar  a premissa do  ato atacado.  Isto não ocorre quando
este último lastreia-se no recurso extraordinário quanto ao mau trato
ao inciso III do artigo 105 da Carta Politica da Republica e, também,
na  circunstancia de  a hipótese  envolver interpretação  de cláusula
contratual e as razoes apresentadas mostram-se silentes a respeito.